Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 85, § 1o do CPC determina que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Embora a fase de Liquidação não tenha sido contemplada como passível de incidência de honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os honorários sucumbenciais na Liquidação podem ser arbitrados excepcionalmente na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. 1.1. Demonstrada a litigiosidade entre as partes em razão de questionamentos aos cálculos do perito, das impugnações e da interposição de recurso, justificado o arbitramento dos honorários para fase de liquidação.
2. Quanto à fixação do valor dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).
3. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico (artigo 85, §2o, CPC e definição do Tema 1.076).
4. Recurso conhecido e provido.